Tribunal: TJSP
Processo: 1045469-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtornos psicológicos – Ausência de nexo causal – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045469-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045469-29.2019.8.26.0053 -Voto no 25.050
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1045469-29.2019
APELANTE:
Marcos Vinicius dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.050
Acidente
do
Trabalho

Transtornos
psicológicos
Ausência de nexo causal

Benefício indevido
Sentença mantida

Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação da parte
autora contra a r. sentença de fls. 130/132 que, em ação acidentária,
julgou improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau,
com base no conjunto probatório coligido, entendeu não
comprovado o nexo causal, em relação à queixa de males
psicológicos, alegadamente decorrentes de acidentes de trabalho
(agressões de usuários do metro) durante o exercício da atividade
laborativa habitual (metroviário).
Inconformado com o desfecho dado, o
obreiro interpôs o presente recurso insistindo na tese de que, em
razão de agressões sofridas pelos usuários do metro, durante as
manifestações ocorridas no ano de 2013 (aumento da tarifa das
passagens), veio a ser acometido de males psicológicos, os quais
lhe impedem de exercer suas funções profissionais. Assevera que o
conjunto probatório lhe é favorável ao amparo previsto na legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045469-29.2019.8.26.0053 -Voto no 25.050
3
Pede a procedência (fls. 144/155).
Intimado (fl. 159), o INSS não ofereceu
contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A inicial narra que o autor, contratado pela
Cia Metropolitana SP Metrô (CTPS fl. 12), em 09.05.2012, para
desempenhar funções de operador de transporte metroviário I, em
razão de agressões sofridas pelos usuários do serviço público, por
mais de uma vez, mas principalmente, durante as manifestações
ocorridas no ano de 2013 (aumento da tarifa), veio a ser acometido
de males de natureza psicológica, os quais impedem seu retorno ao
trabalho.
Há notícia da concessão de auxílios doenças
de ambas as naturezas, entre abril de 2014 e agosto de 2018,
porém, não de forma continuada (fls 88/89).
Veio a juízo buscando o amparo definitivo.
É verdade que o laudo pericial oficial,
acostado às fls. 60/66, diagnosticou o autor como portador de
transtorno de personalidade com instabilidade emocional, doença
que induz o autor a se comportar de maneira violenta (vide fl. 62).
Oportuno notar, nesse sentido, os relatórios
médicos autárquicos, acostados às fls. 98/100, os quais bem
ilustram as atitudes adotadas pelo apelante, em momentos de
descontrole psicológico.
A conclusão médica oficial, ao final, foi pela
impossibilidade de o segurado voltar a exercer suas funções (fl. 63),
ao menos nos mesmos ambientes de outrora (estações com alta
circulação de usuários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045469-29.2019.8.26.0053 -Voto no 25.050
4
Contudo,
não
obstante
comprovada
a
existência da alteração psíquica e a incapacidade laborativa, o nexo
causal não restou devidamente comprovado.
De proêmio, inexiste, nos autos, prova das
supostas agressões sofridas durante as manifestações ocorridas no
ano de 2013.
Há um único registro policial a respeito de
uma situação de agressão, porém, ao que parece, envolvendo o
superior hierárquico do autor, a médica do trabalho que o examinava
e seguranças da própria empregadora (fl. 47).
De outra parte, conquanto o laudo pericial
oficial, em resposta a quesitos, tenha sido favorável ao
reconhecimento do nexo causal (fl. 65), a verdade é que no corpo do
parecer médico, o profissional de confiança do juízo teceu
comentários que apontam para a existência da doença psicológica
antes mesmo da data admissão (fl. 62):
“Autor apresenta funções psíquicas íntegras
com raciocínio lógico e coerente. O diagnóstico acima representa
imaturidade emocional, não tendo sido avaliado adequadamente em
seu ingresso na Empresa. No primeiro conflito não foi feito CAT ou
Boletim de Ocorrencia.”
Ora, consoante a opinião médica oficial, se o
autor tivesse sido submetido a um exame admissional mais
detalhado ou específico para a aptidão psicológica, não seria
contratado, o que significa admitir a preexistência da doença.
Este
Desembargador
não
ignora,
por
exemplo, o relato de que um usuário teria 'cuspido' no rosto do autor,
no mês de dezembro de 2014 (fl. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045469-29.2019.8.26.0053 -Voto no 25.050
5
No entanto, tal situação não se equipara à
narrativa de agressão severa, sofrida no ano de 2013, durante as
conhecidas manifestações ocorridas no País.
Em outras palavras, e tal como observado
pelo juiz sentenciante, o conjunto probatório é fraco quanto à
comprovação do nexo causal, o que impede o deferimento de
amparo acidentário.
Em conclusão final, ausente prova do nexo
causal, de rigor o improvimento do recurso.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR